Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-36.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701866-36.2019.8.07.0011 RECORRENTE: JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS, ANA ALVES DA SILVA RECORRIDO: JOSÉ ALBERTO DE GOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 560 E 561 DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU DO POSSUIDOR. ELEMENTO SUFICIENTE. DETENÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, e, como tal, tem o direito à reintegração de posse se provar: I) a posse prévia; II) turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data de sua ocorrência; e IV) a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC. 2. Na hipótese, comprovada a posse indireta pelo autor aliada à mera tolerância em relação à ocupação precária do imóvel pelos réus, a situação se traduz em simples detenção, insuscetível de proteção possessória (art. 1.208 do Código Civil). 3. Havendo citação válida, resta superado o requisito legal acerca da turbação ou do esbulho, por conhecimento inequívoco da vontade do possuidor em reivindicar a coisa. Precedentes. 4. Ao detentor não é assegurado o direito de retenção por benfeitorias ou acessões realizadas no bem, porquanto referida hipótese fica restrita aos lindes daquele que exerce a posse (art. 1.219 do Código Civil). Precedentes. 5. A dissonância das partes quanto a dinâmica dos fatos não caracteriza litigância de má-fé (art. 80 do Código de Processo Civil), tampouco dolo de prejudicar a contraparte. 6. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 561 do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil, defendendo o cabimento da indenização pelas benfeitorias realizadas. Aduz que restou comprovada sua posse sobre o imóvel. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência; II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 561 do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “comprovada a posse indireta pelo autor aliada à mera tolerância em relação à ocupação precária do imóvel pelos réus, a situação se traduz em simples detenção, insuscetível de proteção possessória” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010